Tribunal: TJPA
Processo: 0014397-89.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014397-89.2017.8.14.0006

APELANTE: FELIPE JUNIOR DA SILVA SANTANA, JANDERSON ANDRE FERREIRA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Confirmação de sentença condenatória. Análise dosimétrica. Circunstâncias do delito desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Súmula 231/STJ. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou os réus Janderson André Ferreira de Jesus e Felipe Júnior da Silva Santana por roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, por três vezes, c/c art. 70 do CP), com penas definitivas de 6 anos e 2 meses, e 7 anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime semiaberto, além do pagamento de multas.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a insuficiência de provas para condenação do réu Felipe Júnior da Silva Santana; (ii) a pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) o pedido de reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade, com a redução da pena aquém do mínimo legal.

iii. razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restam comprovadas por depoimentos das vítimas e testemunhas, reconhecimentos formais e confissão do coautor. 4. A fundamentação utilizada para a fixação da pena acima do mínimo legal é válida, considerando a gravidade do crime, cometido em transporte público e com abordagem a múltiplas vítimas, o que eleva o impacto social e psicológico da conduta. 5. A aplicação da Súmula 231/STJ impede a fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo reconhecendo atenuantes genéricas.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A comprovação da autoria e materialidade, corroborada por depoimentos e reconhecimento formal, valida a condenação por roubo majorado. 2. É possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando justificadas as circunstâncias do crime. 3. A aplicação da Súmula 231/STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo diante de atenuantes.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 70.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231/STJ; STJ, AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelos réus
JANDERSON ANDRE FERREIRA DE JESUS
e
FELIPE JUNIOR DA SILVA SANTANA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou como incursos nos art.
157, § 2º, II, do Código Penal
, fixando-lhes as respectivas penas privativas de liberdade de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e multa no valor de
58 (cinquenta e oito)

dias-multa
; e
07 (sete) anos de reclusão, e multa correspondente a 77 (setenta e sete) dias-multa
, a serem cumpridas em regime
semiaberto
.

Narra a denúncia:

“Consta no Inquérito Policial que, no dia 05 de setembro de 2017, por volta das vinte uma hora e trinta minutos, os indiciados Janderson André Ferreira de Jesus e Felipe Junior da Silva Santana, subtraíram para si, sob violência e grave ameaça, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, aparelhos celulares e a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) dos passageiros que estavam dentro de um ônibus da linha Nova Marituba Beija-Flor, na Br 316, em Ananindeua/PA.

Conforme restou apurado, os indiciados adentraram no ônibus se passando por passageiros. O indiciado Felipe Junior da Silva Santana pagou a meia passagem e passou a catraca, enquanto Janderson André Ferreira de Jesus sentou-se em uma cadeira atrás do motorista, ocasião em que retirou uma arma de dentro da mochila e apontou na cabeça do motorista, anunciando o assalto.

Diante disso, Felipe Júnior da Silva Santana começou a recolher os pertences dos passageiros. Policiais Militares estavam realizando ronda quando perceberam o ônibus com as luzes internas apagadas e uma movimentação estranha. Em razão dessa situação anormal, decidiram abordar o veículo, ocasião em que os dois indiciados desceram correndo. Ao empreender fuga, Janderson foi apreendido pelos policiais, sendo encontrado com este os celulares roubados das vítimas, enquanto o outro indiciado conseguiu fugir, mas deixou cair sua carteira de identidade, sendo logo identificado por Felipe Júnior da Silva. Na delegacia Janderson André Ferreira de Jesus foi reconhecido pelas vítimas e este confessou a prática do delito, disse que seu comparsa Felipe fugiu com a arma utilizada no crime e o dinheiro. Os objetos encontrados foram devolvidos para as vítimas.”

Em razões recursais
(ID 19842779)

a defesa requer
:

Absolvição do réu Felipe Júnior,
nos termos do art. 386, VII, do CPP;
subsidiariamente
, pleiteia o redimensionamento da
pena-base ao mínimo legal
, além do reconhecimento das
a
tenuantes
da
menoridade e confissão, com a fixação das penas aquém do mínimo legal, para ambos os recorrentes.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 19842781), pugna pelo
improvimento
do recurso.

Nesta superior instância, a D.
Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
opina pelo
“CONHECIMENTO do recurso de apelação interposto por JANDERSON ANDRE FERREIRA DE JESUS e FELIPE JUNIOR DA SILVA SANTANA, e que no mérito recursal seja IMPROVIDO.”
(Textual) (ID 21245346)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Janderson Andrade Ferreira de Jesus
e
Felipe Júnior da Silva Santana
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou como incursos no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, todos do Código Penal. Após análise detalhada dos autos e dos argumentos trazidos pelas defesas, passo a decidir sobre cada ponto controvertido.

DA ABSOLVIÇÃO DE FELIPE JUNIOR POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os autos, resta demonstrado que o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação de Felipe Júnior da Silva Santana pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, conforme descrito na denúncia.

A
materialidade do delito
está amplamente comprovada pelos autos de exibição e apreensão, pelo auto de entrega dos bens recuperados e pela confissão do coautor Janderson André Ferreira de Jesus. A autoria de Felipe Júnior é robustamente indicada pelos seguintes elementos:

Relatos das vítimas
:

Josoel Dantas Teixeira
afirmou que o réu, acompanhado do corréu, anunciou o assalto e recolheu os pertences dos passageiros mediante ameaça de arma de fogo.

Lidiane Ferreira de Oliveira

confirmou
que
Felipe Júnior
, posicionado na frente do ônibus,
foi quem apontou a arma de fogo para as vítimas
, demonstrando um papel ativo no delito.

Depoimento da testemunha policial

Leandro Lima Costa
: O policial que atendeu a ocorrência relatou que um dos acusados fugiu do local deixando cair sua carteira de identidade, posteriormente identificada como pertencente a Felipe Júnior.

Confissão do corréu
:
Janderson André
confessou a prática do crime e descreveu a atuação de Felipe Júnior como seu comparsa, indicando-o como responsável por levar consigo parte dos bens roubados e o simulacro de arma de fogo.

Reconhecimento pelas vítimas
: As vítimas reconheceram Janderson no momento da abordagem policial e Felipe Júnior foi identificado pelos documentos deixados durante a fuga, corroborando a narrativa dos fatos.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse mediante grave ameaça ou violência, ainda que os bens sejam recuperados em seguida. Este entendimento está consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso concreto.

As circunstâncias do crime foram especialmente graves, considerando o uso de um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas, provocando-lhes profundo abalo psicológico, conforme relatado nos depoimentos. O dolo é evidente, manifestado pela conduta coordenada entre os réus para subtrair bens dos passageiros.

O magistrado, na decisão condenatória, deixa evidente, diante dos fatos e provas, a participação do recorrente Felipe Junior na empreitada criminosa, vejamos:

“
Esse arcabouço probatório demonstra, à saciedade, a materialidade e a autoria delitivas com os acusados figurando como os efetivos autores do assalto narrado na denúncia, tendo as duas vítimas do crime asseverado em juízo de forma concatenada, coerente e e contundente todo o modus operandi por eles utilizado no cometimento do delito, cediço ainda que suas afirmações foram corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha policial que efetuou a prisão em flagrante do réu Janderson, bem como pela própria confissão deste último por ocasião de seu interrogatório em juízo.”

Nessa seara, e como bem pontuou a D. Procuradora de Justiça em seu parecer,
verbis:

“
Demais disso, a construção pretoriana assentou o entendimento de que o depoimento da vítima, quando corroborado por outros elementos de prova tem relevante valor probatório.

Vale destacar também a importância do depoimento de policiais prestado em Juízo como testemunhas compromissadas.”

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃOABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AOCRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃOPROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)”

Diante da robustez do conjunto probatório, resta demonstrada a culpabilidade de Felipe Júnior da Silva Santana, inexistindo qualquer elemento que justifique a absolvição ou alteração do juízo condenatório.

DA DOSIMETRIA DA PENA. DA PENA-BASE - RÉUS FELIPE JUNIOR DA SILVA SANTANA
e
JANDERSON ANDRE FERREIRA DE JESUS

Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal

A defesa sustenta que não há elementos concretos que justifiquem a fixação da pena-base dos réus acima do mínimo legal. Para melhor análise, colaciono trecho das decisões. Vejamos:

“Felipe Junior da Silva Santana
:

-culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média; -antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 73922022, às fls. 01, dos autos principais (Súmula nº 444, do STJ); -personalidade: não pesquisada; -conduta social: não pesquisada; -motivação do crime: não desvendada; -
circunstâncias: desfavoráveis, eis que o crime foi praticado em veículo coletivo de transporte público
; -consequências: favoráveis, pois a res furtiva foi recuperada; -comportamento das vítimas: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente atenuante prevista no art. 65, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, reduzo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes.

Incidente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, como a ação criminosa atingiu o patrimônio de duas vítimas Lidiane Ferreira de Oliveira e Josoel Dantas Teixeira, incide na espécie o instituto do concurso formal, regrado no art. 70, do Código Penal, razão pela qual elevo a reprimenda novamente em 1/6 (um sexto), tornando-a
DEFINITIVA em 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 77 (setenta e sete) dias multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”

“
Janderson André Ferreira de Jesus:

(...) -culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;-antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 73922022, às fls. 01, dos autos principais (Súmula nº 444, do STJ); -personalidade: não pesquisada; -conduta social: não pesquisada; -motivação do crime: não desvendada; -
circunstâncias: desfavoráveis, eis que o crime foi praticado em veículo coletivo de transporte público;
-consequências: favoráveis, pois a res furtiva foi recuperada; -comportamento das vítimas: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presentes as atenuantes previstas nos arts. 65, Incisos I e III "d", do Código Penal Brasileiro, reduzo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e para o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes.

Incidente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, como a ação criminosa atingiu o patrimônio de duas vítimas Lidiane Ferreira de Oliveira e Josoel Dantas Teixeira, incide na espécie o instituto do concurso formal, regrado no art. 70, do Código Penal, razão pela qual elevo a reprimenda novamente em 1/6 (um sexto), tornando-a
DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e no pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
”

Como se vê, o magistrado de primeiro grau, ao fazer a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base dos réus em
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja,
um ano acima do mínimo legal
, pela negativação do vetor das
circunstâncias do crime
, cabendo pontuar que a ação criminosa demonstrou um planejamento e execução coordenados, com o réu e o corréu atuando em papéis distintos, ambos previamente acordados, de forma a maximizar os resultados do assalto e evitar reação das vítimas. Ademais, a prática do crime
dentro de um ônibus
, com
abordagem a múltiplos passageiros
,
elevou significativamente o impacto da conduta
,
atingindo mais de uma pessoa diretamente
. Este
fato reflete maior grau de gravidade
, pois aumenta o
potencial de abalo social e psicológico no contexto do transporte público
.

Embora o roubo seja, em si, grave, o fato de ocorrer dentro de um coletivo
agrava a situação.

Sobre o assunto, colaciono julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOMAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas
. 2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (STJ, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.).” destaquei

Portanto, a
elevação da pena-base em um ano acima
do mínimo legal, em razão da
invasão da residência
foi devidamente
fundamentada
, razão pela qual
rejeito o pedido
de fixação no mínimo legal.

Da aplicação da atenuante da menoridade e confissão espontânea - Súmula 231 do STJ.

Nesse ponto, o réu
FELIPE JUNIOR DA SILVA SANTANA
, pugna pela aplicação da atenuante da
menoridade
e o réu
JANDERSON ANDRE FERREIRA DE JESUS
, pugna pela aplicação das atenuantes da
menoridade relativa e confissão espontânea
, com a consequente
redução

da pena abaixo do mínimo legal, questionando a aplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

No presente caso, resta inviável o pleito defensivo no tocante a fixação da pena
aquém
do mínimo legal uma vez que, como já demonstrado, a pena-base dos recorrentes sequer foi fixada no mínimo legal, e o pleito de redução das penas à este patamar não foi acolhido.

No entanto, cabe pontuar que,
mesmo que as reprimendas tivessem sido fixadas no mínimo legal
,
não caberia acolher o pedido
da redução da pena-base aquém do mínimo, ante a indispensabilidade da Súmula 231 do STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )”

No mesmo sentido, é a jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução das penas-base aquém do mínimo legal.

Nesses termos
, mantenho a sentença
que condenou os

recorrentes
Felipe Junior da Silva Santana
e
Janderson André Ferreira de Jesus
, ao cumprimento das respectivas
penas de 07 (sete) anos de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa;
e
06

(seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime
semiaberto,
pela prática do crime previsto no

art.

157, §2º, II
, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024